Tribunal: STF
Processo: RE 84522
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-10
Data de publicação: 1976-09-10

Ementa:
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PROCEDENCIA QUE SE FUNDOU NA CONVICÇÃO
FORMADA PELOS JULGADORES DAS INSTANCIAS ORDINARIAS A FACE DA PROVA
PRODUZIDA NOS AUTOS. INSUSCETIBILIDADE DE SUA REVISÃO NA VIA DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.